Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DEVIDA.

1. Nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, o Juiz pode, de ofício ou a pedido da parte, alterar inexatidão material ou erros de cálculo em sentença já proferida.

2. No caso dos autos, o acórdão desta Turma Recursal conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e manteve na íntegra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor corrigido da causa (ID. 52464056).

3. O acórdão foi publicado em 20/10/2023 (ID. 52606449). Em 10/11/2023, o autor/recorrente apresentou “recurso inominado” em face do acórdão proferido alegando que a condenação no pagamento de honorários no importe de 20% do valor da causa corresponde a cerca de R$ 4.848,00, valor equivalente a mais do que o dobro fixado a título de indenização por danos morais em seu favor (R$ 2.000,00), o que fere o disposto na Súmula 326 do STJ. Alegou contradição e requereu a fixação dos honorários em 10% sobre o valor fixado a título de indenização (ID. 53320178).

4. Incabível, na hipótese, a interposição de recurso inominado em face de acórdão proferido pela Turma Recursal. Inviável, ainda, o recebimento do recurso como embargos de declaração, observando o princípio da fungibilidade, uma vez que apresentado após o decurso do prazo legalmente previsto para o recurso.

5. De toda sorte, analisando o contido nos autos, verifica-se que a sentença impugnada condenou os réus/recorridos no pagamento de indenização em favor do autor/recorrente, e esta foi integralmente mantida por esta Turma Recursal, ao negar provimento ao recurso do autor. Sendo assim, constata-se a ocorrência de erro material no acórdão, uma vez que fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor atualizado da causa, quando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, deveria ter fixado entre 10% e 20% do valor da condenação.

6. Nesse sentido, dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Do mesmo modo o §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil estabelece que “(...) os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, sendo o percentual, para todos os casos, no mesmo intervalo, a depender apenas de haver ou não condenação.

7. Trata-se, portanto, de mero erro material, que conforme disposto no art. 494, inciso I do CPC, aplicável à hipótese, pode ser corrigido a qualquer tempo pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo que se falar em preclusão para esse caso. Assim, o erro apontado pelo recorrente, ainda que só tenha sido apresentado após o decurso do prazo para oposição de embargos de declaração, pode vir a ser corrigido neste momento. Precedente: (Acórdão 1134553, 07178718920178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Ante o exposto, considerando que houve condenação em primeira instância, e que a sentença foi mantida em grau de recurso, constatada a ocorrência de erro material contido no acórdão de ID. 52464056, de 17/10/2023, impõe-se a sua correção a fim de determinar que o percentual de 20%, fixado a título de honorários advocatícios no julgado, incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor atualizado da causa, na forma posta.

9. Diante da constatação da ocorrência de erro material no julgado, corrijo de ofício o erro apontado a fim de fazer constar do item 9 do acórdão de ID. 52464056, a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação”.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.